Tribunal: TJPA
Processo: 0804558-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804558-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: SANDRA SUELY MAGALHAES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE DE ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A decisão proferida pelo Juízo primevo de determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC

2 . Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0804558-49.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO J SAFRA S/A (
Advogado: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei OAB/PE 21.678)

AGRAVADO:
SANDRA SUELY MAGALHAES PEREIRA
(advogado: não constituído)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO J SAFRA S/A
,
em face da decisão monocrática (PJe
ID nº
16338186 - Pág. 1-7
)
que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III CPC.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
16624261 - Pág. 1-6
) que a decisão agravada possui caráter decisório e, portanto, não se trata de mero despacho de expediente. No mérito, aduz ser
desnecessária a juntada do contrato original para a análise do pedido de busca e apreensão, conforme determinado pelo Juiz de piso, eis que o causídico declarou a autenticidade do documento
.

Sem contrarrazões

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, sob o fundamento de que a decisão agravada, consistente em despacho para emendar a inicial para juntada de via original do contrato, não é matéria que se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e dessa Egrégia Corte, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão agravada, consistente na emenda da Inicial, não se adequa as condições taxativas do Art. 1.015, do CPC/2015.

Ademais, a Jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça entende que a exigência da cártula original de crédito não constitui mera formalidade, pois, por ser dotada do atributo da circularidade mediante endosso, na forma do art. 29, § 1º, da Lei 10.931 /04, a apresentação do documento original se faz necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, para evitar que o documento não circulou na forma reprográfica. Isso porque o original pode ter sido endossado, tendo o crédito sido transferido a outrem ou acarretar o risco de o devedor ser executado várias vezes com base no mesmo título.

Nesse sentido, segue entendimento da Colenda Corte.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
. 5.. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917965 MA 2021/0021191-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 16338186 - Pág. 1-7).

Em verdade, a hipótese dos autos se trata de determinação de emenda à inicial, matéria que não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015.

Da leitura do artigo, vê-se que não está presente o despacho que determina a apresentação do pacto original - emenda a exordial.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não

podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a determinação de apresentação do contrato não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte, no sentido de que não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra despacho que determina a emenda à Inicial para apresentação da via original de contrato que embasa ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, a Decisão recorrida está firmada em precedentes dessa Egrégia Corte de Justiça. Vejamos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão objeto do Agravo de Instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original aos autos não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.
2. Desprovimento do Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

(TJ/PA – AIN
0807455-84.2021.8.14.0000
, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/11/2021). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original da Cédula de Crédito Bancário e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.
II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ/PA – AIN
0803486-61.2021.8.14.0000
, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 20/09/2021). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial.

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

4. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

5. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
. À unanimidade.

(TJ/PA – AIN
0807777-12.2018.8.14.0000
, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019). (Grifei).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da via original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão na origem.

2 – A determinação de apresentação do pacto original devidamente assinado, não constitui a hipótese de exibição de documento, prevista no art. 1.015, VI do CPC, mas sim determinação de emenda da petição inicial, situação não contemplada no rol do citado dispositivo.

3 –
Tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial para que o agravante apresentasse a via original do contrato que embasa a originária ação de busca e apreensão, não vislumbro a urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

4 – Inadmissível se revela a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos (
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816883-56.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/
2023)

Ademais, não merece prosperar a alegação do Embargante de ser desnecessária a juntada do contrato original, conforme determinado pelo Juiz de piso, sob a alegação de que o causídico declarou a autenticidade do documento, eis que em sentido contrário, essa Egrégia Corte entende que a cópia autenticada apresentada pelo Banco autor não satisfaz ordem judicial para apresentação das originais, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO:
MÉRITO:
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial.

4.

A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

6.

Recurso conhecido e improvido (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0005343-36.2016.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA NESSA INSTÂNCIA. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. EXIGÊNCIA LEGAL. APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL DESDE QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO NO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a cédula de crédito bancário se trata de título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04,
há necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária
. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

6.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda
depositando na secretaria judicial o título original da cédula de crédito bancário
, bem como apresente o aviso de recebimento da notificação prévia do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807841-85.2019.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020)

Por fim, nem mesmo a urgência no julgamento ou perigo na demora, que são condições para a concessão da medida liminar, encontram-se presente no caso em questão, eis que se tratando de decisão que determinou a emenda da inicial para juntada da via original do contrato que
embasa a originária ação de busca e apreensão
, não vislumbro a urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente por meio de recurso de apelação, conforme muito bem fundamentado no Decisum agravado que, ora, reproduzo, ipsis litteris.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Portanto, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia Corte e da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2024